Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PLANILHA DE DÉBITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA TRANSAÇÃO. PREVISÃO DE RESTABELECIMENTO DA DÍVIDA ORIGINAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA. PREVISÃO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve excesso na constituição do crédito em favor do recorrido.
2. Nos termos da transação celebrada pelas partes o inadimplemento enseja o restabelecimento da dívida original cobrada na ação de despejo cumulada com cobrança. 2.1. Na memória de cálculo acostada aos autos foi efetuada a dedução das parcelas já pagas pelo devedor, com a finalidade de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 2.2. As partes convencionaram a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) em caso de inadimplemento das obrigações convencionadas na transação.
3. A respeito da cláusula penal, convém destacar que a sua previsão pode ter natureza compensatória ou moratória, nos termos dos artigos 410 e 411, ambos do Código Civil, respectivamente. 3.1. A cláusula penal de natureza compensatória tem a finalidade indenizatória e surte seus efeitos no caso de inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a continuidade do contrato. 3.2. A cláusula penal moratória, também denominada de “multa por atraso”, tem o intuito de forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, como punição ao retardamento da prestação.
4. No caso em exame a cláusula penal tem natureza moratória, uma vez que tem a finalidade de compelir o devedor ao pagamento, punindo-o pelo atraso. 4.1. Nesse contexto, o valor cobrado por meio da ação monitória está de acordo com os parâmetros estabelecidos na transação.
5. Recurso conhecido e desprovido.